Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727469-68.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO BARROS DE OLIVEIRA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, RICARDO BARROS DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em que pese o despacho de Id 67820225, compulsando os autos, verifico que, na verdade, foi a parte autora/recorrida quem suscitou preliminares em contrarrazões recursais (Id 67783523). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte ré/recorrente oportunidade para manifestação sobre as questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora